Tribunal: TJSP
Processo: 1026078-74.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Arguição de falha na prestação de serviços odontológicos – Inexistência de demonstração – Perícia não requerida no momento oportuno – Improcedência mantida.

Era ônus do autor demonstrar a arguida falha na prestação de serviços pelo réu, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que os documentos juntados aos

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Arguição de falha na prestação de serviços odontológicos – Inexistência de demonstração – Perícia não requerida no momento oportuno – Improcedência mantida.

Era ônus do autor demonstrar a arguida falha na prestação de serviços pelo réu, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez que os documentos juntados aos autos não serviram para este fim. - É incontroverso que o tratamento foi interrompido, todavia, não há demonstração de que o serviço efetivamente prestado foi falho. A prova pericial neste caso era imprescindível ao julgamento da lide e não foi requerida no momento oportuno.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026078-74.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDVAR
CARDOSO DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RONALDO DE ÀVILA
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026078-74.2018.8.26.0554 -Voto no 44.494 - mms
2
Apelação no 1026078-74.2018.8.26.0554
Apelante: Edvar Cardoso da Cruz
Apelado:
Ronaldo de Ávila Lima
Comarca: Santo André (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

VOTO N.o 44.494
Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais
Arguição de falha na prestação de serviços odontológicos

Inexistência de demonstração Perícia não requerida no momento
oportuno Improcedência mantida.
Era ônus do autor demonstrar a arguida falha na prestação de
serviços pelo réu, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do
CPC), uma vez que os documentos juntados aos autos não
serviram para este fim. - É incontroverso que o tratamento foi
interrompido, todavia, não há demonstração de que o serviço
efetivamente prestado foi falho. A prova pericial neste caso era
imprescindível ao julgamento da lide e não foi requerida no
momento oportuno.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 105/106 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, o autor deve arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação do autor a fls. 109/116 com pedido de
procedência da ação, ou, subsidiariamente, a realização de perícia.
Contrarrazões a fls. 124/137.
É o relatório.
Narra o autor que firmou com o requerido um
contrato de prestação de serviços odontológicos, mas estes não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026078-74.2018.8.26.0554 -Voto no 44.494 - mms
3
integralmente realizados e a parte efetivamente concluída não ficou a
contento, provocando dificuldades para mastigar e para falar, o que lhe
causou danos de ordem material e moral. Pleiteia a restituição dos valores
pagos e indenização por danos morais.
Não tem razão o apelante.
Como acertadamente reconhecido pelo douto
magistrado, era ônus do autor demonstrar a arguida falha na prestação de
serviços pelo réu, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), uma vez
que os documentos juntados aos autos não serviram para este fim.
É incontroverso que o tratamento foi interrompido,
todavia, não há demonstração de que o serviço efetivamente prestado foi
falho. Tal comprovação poderia ser feita através de laudo formulado por
profissional de confiança do autor, ou por perito judicial, contudo, quando
intimado para manifestar o interesse pela produção de provas o autor se
limitou a formular proposta de acordo e ainda afirmou que em caso de
desinteresse do réu, concordava com o julgamento antecipado da lide (fl.
101).
Ainda que tenha demonstrado a necessidade de
outros tratamentos, o que é perfeitamente cabível ante a interrupção do
tratamento, não é crível que haja julgamento a seu favor considerando-se
apenas suas afirmações e os documentos trazidos que não as corroboram. O
laudo pericial neste caso era imprescindível ao julgamento da lide.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica